Tribunal: STF
Processo: ARE 1486108
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTO DO ÓBICE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO OU INADMISSÃO. IRRELEVÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática cuja ementa possui o seguinte teor:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    A parte embargante sustenta que haveria omissões na decisão embargada. In verbis:



    “A r. Decisão embargada teve por não conhecer do Agravo interposto pelo Frigorífico Silva contra a decisão que inadmitiu seu Recurso Extraordinário, fazendo-o com fundamento no art. 932, III, do CPC, por entender que seria incabível ‘rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral’.



    A r. Decisão embargada, portanto, ao não conhecer do Agravo sob o fundamento de que ‘rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral’, considerou, na verdade, que o Tribunal a quo teria negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Embargante, a teor do art. 1.030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil.



    Contudo, data venia, esta aí a primeira omissão da r. Decisão embargada que merece ser suprida, pois se equivoca quanto ao fundamento legal utilizado pelo Tribunal a quo (Peça nº 42) na r. decisão agravada, pois esta não negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Frigorífico Silva, mas sim o inadmitiu com base no art. 1.030, V, do CPC, aplicando à hipótese o teor do Enunciado nº 283/STF. (...)



    Em outra ponta, a r. Decisão embargada, ao dispor que ‘não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral’, também é omissa quanto ao verdadeiro fundamento posto em discussão pela Embargante em seu Recurso Extraordinário.



    Isso porque o que defende o Embargante no Recurso Extraordinário ao qual se seguiu o Agravo é a necessidade de que a aplicação na hipótese do entendimento vinculante reafirmado no Tema 299/STF seja feita com adequação temporal, de modo que atinja apenas os depósitos realizados após 17.03.2005, quando houve o julgamento do Caso Monsanto (RE 174.748) e a inflexão declarada e reconhecida da orientação desse c. Supremo Tribunal Federal sobre a questão jurídica, liberando-se em favor do Frigorífico Silva os depósitos judiciais realizados entre o ajuizamento da ação e 17.03.2005 e convertendo ao Estado os depósitos judiciais realizados posteriormente.



    Esta aí, portanto, a segunda omissão: o que pretende o Frigorífico Silva em seu Recurso Extraordinário não é se opor à aplicação do Tema 299/STF, o que não teria fundamento, mas sim somente a adequação ao caso concreto (por óbvio não para a generalidade dos casos) da aplicação do Tema 299, preservando a boa-fé e segurança jurídica do Embargante, em aplicação ao arcabouço normativo constitucional suscitado na insurgência. Tal matéria não foi enfrentada pela r. Decisão embargada.”



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, trata-se de agravo nos próprios autos, objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão de Turma julgadora que, em juízo de retratação, aplicou ao caso a tese do Tema 299 de Repercussão Geral (“A redução da base de cálculo de ICMS equivale à isenção parcial, o que acarreta a anulação proporcional de crédito relativo às operações anteriores, salvo disposição em lei estadual em sentido contrário”), in verbis:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. ENVIO PARA FINS DE EVENTUAL RETRATAÇÃO. ICMS. CESTA BÁSICA. CREDITAMENTO INTEGRAL PELA OPERAÇÃO DE ENTRADA, MESMO QUANDO A OPERAÇÃO DE SAÍDA OCORRE EM BASE DE CÁLCULO MENOR (RECTIUS, ISENÇÃO PARCIAL). ALINHAMENTO COM ORIENTAÇÃO DO STF PELA REPERCUSSÃO GERAL NO SENTIDO DO DESCABIMENTO, SALVO LEI ESTADUAL, QUE NO CASO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO EXISTE. TEMA 299. RE 635688, TRIBUNAL PLENO, EM 16-4-2014). EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.”



    Os embargos de declaração opostos na origem foram acolhidos para esclarecer o destino dos depósitos judiciais. Colhe-se do voto condutor do acórdão os seguintes fundamentos:



    “Há omissão. É necessário dizer acerca do destino dos depósitos, quando mais não seja para evitar, logo mais, no 1º Grau, incidente envolvendo o tema, com novo recurso, atrasando ainda mais o desate final de um processo ajuizado em 15-12-1998, portanto há 21anos.



    No que se refere ao respectivo mérito, não assiste razão à embargante, uma vez que, na prática seria este Colegiado modular os efeitos da decisão do STF, o que foi examinado por aquela Corte em declaratórios rejeitados, como demonstra o ora embargado, com transcrição do voto do Min. Gilmar Mendes (fls. 592-3 e v.). Em síntese: a Suprema Corte na repercussão geral não alterou a jurisprudência, e sim apenas reafirmou-a, de sorte que, conforme dito por aquele relator, ‘Acolher o pedido de modulação, nos termos em que apresentado pelo embargante, significaria inverter o resultado do julgamento de mérito’ (fl. 593v.).



    Assim, em primeiro lugar, se o STF, no lugar e momento oportunos, não modulou os efeitos, descabe a esta Corte fazê-lo por viés, ainda mais utilizando, como defende a embargante, outra baliza, qual seja o Caso da Monsanto julgado em 2005.



    Em segundo, conforme o voto do Min. Gilmar Mendes, o STF não alterou a própria jurisprudência, mas tão só reafirmou-a, aliás, motivo da não modulação dos efeitos.



    Portanto, o STF não alterou ‘radicalmente’ o entendimento como dito nos embargos declaratórios, tampouco houve ‘REVIRAVOLTA DO ENTENDIMENTO’ como dito nos memoriais, de sorte que não vejo como possa este Colegiado, fazer, com base no RE 174.478 (caso da Monsanto), Julgado em 17-3-2005, uma espécie de modulação sui generis dos efeitos, liberando em favor da ora embargante os depósitos realizados até aquela data, o que, diga-se de passagem, na prática significa julgar procedente em parte o pedido inicial; por decorrência, ter-se-ia que agregar efeito infringente aos declaratórios, rejulgando-se pura e simplesmente o mérito.



    Em terceiro lugar, tal não fosse, a pretensão da embargante vai de encontro ao art. 156, VI, do CTN, pelo qual extingue-se o crédito tributário pela ‘conversão de depósito em renda’, isto é, deve ser necessariamente liberado em favor do erário.



    Nesses termos, acolho os embargos para reconhecer a ocorrência de omissão, decidindo que os depósitos devem ser liberados integralmente em favor do Estado, o que pode ocorrer desde logo.”



    A decisão ora embargada, por sua vez, consignou que “não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, AI 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/2/2010; e ARE 761.661-AgR, Plenário, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente, DJe de 28/4/2014” e que “a competência para a aplicação da sistemática da Repercussão Geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte”.



    Nesse ponto, importa salientar que o fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para obstar novo recurso extraordinário interposto contra acórdão que, em juízo de retração, aplica tese de repercussão geral ao caso concreto, se negativa de seguimento ou inadmissão com base no artigo 1.030, V, do CPC, é irrelevante para a aplicação da orientação firmada por esta Corte, no sentido de que “não compete ao Supremo Tribunal Federal rever as decisões de Tribunais e Turmas Recursais que aplicam a sistemática da Repercussão Geral”.



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, haja vista que a decisão embargada, não tendo partido de premissas equivocadas, apreciou a questão controvertida de maneira clara e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito e em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    Assevere-se que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovada obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2019)



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/3/2015)



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente